Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705393-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: PEDRO ALVES RAPOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por PEDRO ALVES RAPOSO: A sentença proferida nos autos da ação civil pública de no 2015.01.1.136763-2 (id 49780753), a parte ré foi condenada a indenização de desvalorização sofrida por cada consumidor, a ser aferida individualmente em liquidação de sentença. Desse modo, as ações ajuizadas pela parte autora sob o no 2014.07.1.026979-0 e 2014.09.1.016331-2 não obsta o ajuizamento da presente liquidação de sentença, pois nas citadas ações não foi deduzido pedido concernente à desvalorização da unidade. Assim, vê-se que não há ofensa à coisa julgada às sentenças prolatadas nas ações de nos 2014.07.1.026979-0 e 2014.09.1.016331-2. Superada esta questão, passo à análise do pedido de prova pericial. Consoante o artigo 510 do CPC, havendo divergência entre as partes acerca do "quantum debeatur" da condenação genérica, e se o juiz não puder decidir com base nos documentos juntados pelas partes, deve nomear perito judicial devidamente habilitado na área para proceder à produção de prova pericial. Assim, nomeio como perito do Juízoo Sr. CLEUS VITOR MARTINS SANTANA, CPF: 45954453691, telefone 3234-1019, e-mail: csantana58@gmail.com, devidamente cadastrado nesta serventia. Intime-se o Perito Judicial para que apresente a estimativa dos honorários e das despesas periciais, em 5 (cinco) dias. Caberá à parte liquidada a antecipação dos valores, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza a jurisprudência. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ENCRAVAMENTO DE IMÓVEIS. INDENIZAÇÃO PELO USO DE PASSAGEM FORÇADA. RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE. 1.O pagamento dos honorários periciais na liquidação de sentença por arbitramento compete à parte que sucumbiu na fase de conhecimento.(...) (Acórdão 1204972, 07007473920198079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com o depósito dos honorários e despesas periciais, intime-se o perito a apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) dias. (...) Recebo os embargos de declaração opostos ao id 56443963, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Preliminarmente, a parte devedora/embargante alega nulidade nas publicações a partir dos id's 54085851 e 54085853 ante a inobservância das intimações serem efetuadas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES. No mérito, pretende a parte devedora modificar o conteúdo da decisão, trazendo argumentos em prol de sua pretensão. Pois bem, quanto à alegação de nulidade plena das publicações, entendo que a despeito da falta de intimação de advogado com pedido expresso de publicação nos autos impõe nova decisão. No entanto, apesar de efetivamente não ter ocorrido a intimação do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, inexiste razão para anular a decisão de id, já que não existe prejuízo ao novo patrono constituído, pois teve ciência da decisão hostilizada, e, ainda, caso o queira, poderá interpor recurso cabível. Em outras palavras, não houve cerceamento de defesa. Quanto ao mérito dos embargos, a matéria já foi analisada e foi objeto de decisão, não havendo omissão, erro, contradição ou obscuridade a ser sanada. Com efeito, não está o julgador obrigado a decidir de conformidade com os argumentos apresentados pela parte nem tem o dever de responder a todas as alegações apresentadas, quando por qualquer fundamento puder decidir. (20080410063374APC, Relator J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, julgado em 11/03/2011, DJ 14/04/2011 p. 109). ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração e mantenho, na íntegra, a decisão embargada. A Agravante sustenta (i) que as intimações são nulas porque deixou de ser observado pedido expresso para que fossem realizadas em nome do advogado Jacques Antunes Soares; (ii) que a decisão agravada é nula porque não analisou todas as teses deduzidas na impugnação e nos embargos declaratórios; (iii) que há coisa julgada material formada na ação individual proposta pelo Agravado, na qual houve quitação ampla e total acerca da relação contratual; (iv) que o Agravado, apesar de notificado da existência da ação coletiva, não requereu a suspensão da ação individual onde houve a quitação ampla e geral; e (v) que os honorários periciais devem ser distribuídos na forma do artigo 95 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação ou a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 14825428). É o relatório. Decido. Não se vislumbra nulidade alguma devido à inobservância do pedido de que as intimações fossem realizadas em nome de determinado advogado. Não foi apontado prejuízo, pressuposto sem o qual não se pronuncia nenhum tipo de nulidade, a teor do que prescreve o artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, mesmo porque o direito de defesa foi regularmente exercido na fase de liquidação de sentença. E, o que é mais importante, se a nulidade da intimação acarretou a perda do direito de praticar algum ato processual, deveria ser suscitada como preliminar do próprio ato, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. Também no plano da cognição sumária não é possível divisar nulidade da decisão agravada por deficit de fundamentação. Concisão decisória e ausência de manifestação sobre todas as abordagens argumentativas das partes não pode ser confundida com ausência de motivação, desde que o pronunciamento judicial solucione a controvérsia, consoante a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Igualmente não é possível concluir pela existência de coisa julgada. A presente liquidação tem por base a sentença proferida na Ação Civil Pública 2015.01.1.136763-2, cujo dispositivo tem o seguinte teor: III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a nulidade das cláusulas 4.2, cláusula 6.1 e cláusula 7 do contrato firmado entre a parte ré e os compradores de imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II; b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença; c) CONDENAR o réu ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de Habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor-adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) DETERMINAR que o réu se abstenha de incluir, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, após o trânsito em julgado da presente sentença, o teor das cláusulas 4.2 (transferência de ônus do pagamento de encargos de cobrança ao consumidor), cláusula 6.1 (isenção de responsabilidade do réu pelos vícios do empreendimento) e cláusula 7 (afasta a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel), sob pena de pagamento de multa no valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) em favor do Fundo de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 18 da Lei no 7.347/85). Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. No julgamento da apelação foi acrescida indenização por dano moral, conforme se vê das ementas respectivas: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DE VÁRIAS ÁREAS COMUNS CONSTANTES DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No presente caso, a parte apelante logrou demonstrar que os adquirentes tiveram maculada sua dignidade e honra, pois se submeram à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral de todos, porquanto os fatos narrados na inicial se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que causou angústia e desequilíbrio no bem-estar da coletividade, por terem que esperar por mais de um ano e seis meses para usufruirem de seus imóveis. 2. Tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados. 3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Elementos extraídos do caso concreto, aliados a esses critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório, que ficou estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença parcialmente reformada para condenar a apelada nos danos morais pleiteados. (APC 2015.01.1.136763-2, 5a T., rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 09/08/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. FAMÍLIAS PREJUDICADAS. 120 (CENTO E VINTE) FAMÍLIAS DO EDIFÍCIO ALTOS DE TAGUATINGA II. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). 2. Os presentes embargos apontam omissão no julgado ao passo que este deixou de estabelecer a quantidade de famílias prejudicadas na ação popular. Portanto, a fixação da quantidade de 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas do Edifício Altos de Taguatinga II é medida que se deve impor. 4. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS. Omissão sanada. Estabelecido em 120 (cento e vinte) o número de famílias prejudicadas do Edifício Altos de Taguatinga II. (APC 2015.01.1.136763-2, 5a T., rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 07/12/2017). A liquidação por arbitramento tem por objeto apenas a indenização relativa à desvalorização do imóvel, consoante a delimitação feita pelo próprio Agravado: “c) Seja deferido o pagamento a título de danos materiais pela desvalorização do imóvel do Autor, conforme Vossa Excelência achar o justo, a ser arbitrado de acordo com o vosso entendimento, intimando a MRV para que satisfaça sua obrigação;” De outra borda, a demanda individual ajuizada pelo Recorrido (Processo 2014.07.1.026979-0) teve o seguinte objeto, moldado pelos pedidos deduzidos: d) Digne-se de julgar procedentes todos os pedidos da demanda, especialmente para: d.1) declarar como abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas (i) que estabelece tolerância injustificada para a entrega do imóvel (item 05 anexo) e a (ii) que relativiza a data de entrega do imóvel (item 05 do quadro geral e cláusula quinta do contrato), em razão de sua potestividade, nos termos dos artigos 6o e 51 do CDC; d.2) condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, durante todo o período de mora, compreendido entre fevereiro/2013 até a efetiva entrega do imóvel com a Carta de Habite-se regularmente averbada em cartório, apurados com base nos valores locatícios equivalentes a apartamento com as mesmas características e condições, que corresponde a R$ 1.300,00 (mil trezentos reais) mensais; a ser valor a ser corrigido monetariamente desde a mora, acrescido de juros legais de 1% ao mês, conforme art. 405 do CC; d.3) Inverter a multa penal moratória descrita no item 4.2 do contrato em benefício da parte autora, para condenar a requerida ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, que deverão incidir sobre o valor pago pelo imóvel atualizado, como expressão dos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio contratual; d.4) condenar a requerida ao pagamento dos impostos, das taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves com o habite-se averbado em cartório, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento, nos termos do art. 461, § 5o do CPC; Tais pedidos foram parcialmente acolhidos, in verbis: III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por PEDRO ALVES RAPOSO em face de MRV PRIME SILCO TAGUATINGA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., partes qualificadas nos autos, para: a) declarar abusiva a disposição contratual do "item 5" do quadro resumo e da cláusula quinta, que condiciona a previsão de entrega do imóvel à data estabelecida em contrato de financiamento; b) declarar a nulidade da cláusula 6.2, na parte em que estipula a obrigação do promitente comprador de arcar com o pagamento de despesas, taxas, multas e contribuições que recaírem sobre o imóvel a partir da data de expedição do Habite-se e, por conseguinte, determinar que a ré arque com as aludidos encargos até a data da efetiva entrega das chaves; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para cada mês de atraso, tendo como termo inicial o dia 31/07/2013 até a data da averbação do habite-se ou da efetiva entrega das chaves. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados pelo requerente. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima do autor, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Depois da sentença as partes celebraram o acordo abaixo transcrito, que foi homologado judicialmente: MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e PEDRO ALVES RAPOSO, já qualificados nos autos do processo em epígrafe, através de seus procuradores que a esta subscrevem, vêm, em conjunto, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, nos termos a seguir dispostos: De modo a encerrar o presente feito, a Ré pagará, mediante depósito em conta corrente, a quantia de R$43.062,62 (quarenta e três mil, sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), sendo que deste valor, R$31.318,28 (trinta e um mil, trezentos e dezoito reais e vinte e oito centavos) serão depositados a parte Autora e, R$11.744,34 (onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) serão pagos ao seu patrono, deste valor, R$7.829,57 (sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos) serão pagos a título de honorários contratuais, e R$3.914,77 (três mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos) serão pagos a título de honorários de sucumbência, os valores a serem pagos em parcela única, com o prazo de vencimento de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do protocolo da minuta. Quanto aos pagos a título de condomínio, a empresa irá restituir o valor de R$474,13 (quatrocentos e setenta e quatro reais e treze centavos), referentes aos valores pagos pelos meses de fevereiro de 2015. As partes convencionam que os valores em questão serão quitados através de depósitos bancários, na conta de titularidade do escritório da patrona da Autora, conforme dados a seguir: Titular: Pedro Alves Raposo CPF 942.663.528-91 Banco do Brasil Agência 0826-5 Conta Corrente 634630-8 Valor: R$ 31.792,41 Titular: Mendonça Advogados CNPJ: 15.591.988/0001-88 Banco: Itaú Agência: 1584 Conta Corrente: 28272-5 Valor: R$ 11.744,34 Eventual incorreção nos dados bancários fornecidos pela parte Autora nesta avença, que impossibilite o fiel cumprimento deste acordo, será de sua inteira responsabilidade, não podendo a Ré responder por prejuízos decorrentes da inconsistência apurada. Nessa hipótese prorroga-se o prazo do pagamento por mais 10 dias úteis, ficando a Ré, desde já, autorizada a realizar o depósito judicial. Caso não seja verificado o pagamento da avença no prazo ajustado, por responsabilidade da Empresa Ré, resta convencionado o pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do presente acordo, sendo que eventual atraso não importará em cancelamento da avença realizada, em todos os seus termos. Pelo presente acordo e após a quitação dos valores acordados, as partes darão plena, geral e irrevogável quitação, para mais nada reclamar sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo que eventuais custas finais serão de responsabilidade da Ré. Diante o acertado entre as partes, estas pugnam a este juízo que, conhecendo dos termos do acordo em questão, proceda à Homologação do mesmo, para que possa surtir os seus jurídicos efeitos. Por conseguinte, pugnam as partes, após comprovado o pagamento da avença, pela extinção do feito, com julgamento de mérito, conforme prescrição do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Termos em que, pedem Deferimento. Essa breve síntese descortina que há completa distinção entre o objeto da demanda individual, já finda, e o objeto da liquidação individual da ação coletiva, circunstância que, neste juízo de cognição sumária, afasta a tese de coisa julgada defendida pela Agravante. É de se enfatizar que tanto a transação quanto a renúncia devem ser interpretadas restritivamente, na linha do que estabelecem os artigos 114 e 843 do Código Civil. Logo, o acordo levado a efeito na ação individual, cujo objeto era distinto do objeto da ação coletiva, não interdita a presente liquidação de sentença, não obstante a amplitude dos seus termos. A existência da ação coletiva era do conhecimento da Agravante ao tempo em que a transação foi entabulada na ação individual, de forma que, para que tivesse o alcance pretendido, o acordo deveria ter feito alguma referência a ela, direta ou indiretamente. O mesmo ocorre com a demanda individual ajuizado pelo Recorrido no Juizado Especial (Processo 2014.07.1.026979-0), conforme se colhe do teor da sentença, in verbis: Dispensado o relatório na forma da Lei, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, porque a questão de mérito é unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de prova em audiência. A preliminar de prescrição não merece prosperar, pois o que pretende o requerente é a restituição de quantia paga a maior a título de ITBI na data de 08.02.2013 (fl. 21), que se sujeita ao prazo prescricional trienal do art 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. Portanto, não há que se falar em prescrição. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUÍÇÃO DE ITBI E TAXA SATI. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RACIOCÍNIO EQUIVALENTE À AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO: A turma de Uniformização de Jurisprudência decidiu nos autos processo no 2012.01.1.020194-0 que o prazo prescricional aplicável às ações de restituição de comissão de corretagem é de 3 (três) anos. 2. A pretensão de ressarcimento de parcelas a título de comissão de corretagem constituiu, portanto, hipótese de enriquecimento sem causa, regulada pelo art. 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, cujo prazo prescricional é trienal. 3. A r. sentença afastou a prescrição trienal e julgou procedente o pedido autoral. Contudo, como o atual entendimento das Turmas é no sentido de que a presente demanda versa sobre ação de enriquecimento sem causa, a r. sentença merece ser reformada. No mesmo sentido, estão prescritas as ações que visam à devolução de taxas consideradas abusivas (Taxa Sati) e a restituição dos valores pagos relativos ao ITBI, que estão vinculados ao contrato principal e ensejam o enriquecimento sem causa, quando ajuizadas após o transcurso de três anos. 4. O contrato de compra e venda foi estipulado entre as partes em março/2011 e a presente ação foi ajuizada apenas em maio/2014, tendo decorrido o prazo de 03 (três) anos e 2 (dois) meses, entre o surgimento da pretensão e o ajuizamento do feito. A pretensão autoral foi, portanto, fulminada pela prescrição. 5. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito acolhida para pronunciar a prescrição e determinar a extinção do processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 269, IV, do CPC. 6. Sem custas e honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido. (Acórdão n.839750, 20140110796297ACJ, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/12/2014, Publicado no DJE: 18/12/2014. Pág.: 241) Outrossim, a de ilegitimidade não merece sorte diversa, uma vez que os autores atribuem a ela a responsabilidade pelo pagamento dos encargos agregados ao valor do ITBI, que desembolsaram. Por fim a de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ao argumento de que a petição inicial não veio acompanhada de documentos indispensáveis à propositura da ação deve ser rechaçada, porque nos Juizados a documentação que alicerça (em tese) a causa de pedir deve ser apresentada em sessão UNA, o que ocorreu, tendo ela pertinência com os fatos narrados na exordial. Dessa forma, afasto as preliminares e diante da inexistência de outras, passo ao exame da causa, já que presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. A relação jurídica estabelecida entre as partes está jungida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e não há controvérsia acerca da celebração do negócio jurídico entre as partes, e tampouco quanto à responsabilidade dos compradores em arcar com o pagamento do ITBI do imóvel adquirido, além da obrigação assumida pela ré de providenciar a transferência do imóvel com o correspondente pagamento das despesas, a serem posteriormente reembolsadas pelos autores, já que não houve impugnação neste sentido, pois a contestação não versou sobre os fatos narrados na inicial. O cerne da questão consiste em saber se há responsabilidade da requerida em ressarcir os valores pagos a maior em face dos acréscimos da mora decorrentes do atraso no pagamento daquele imposto. Com efeito, o documento apresentado pelos suplicantes às fls. 20/21 atesta o reembolso do valor do ITBI à requerida no importe de R$ 3.767,45, dos quais R$ 689,45 (fl. 17) decorreram dos encargos da mora, em face do pagamento realizado pela ré à Secretaria de Estado de Fazenda após a data do vencimento (fl. 19). Delineado esse contexto, entendo que assiste aos demandantes o direito de reaver os valores comprovadamente desembolsados para o adimplemento dos acréscimos da mora, no valor de R$ 689,45 (fls. 20/21), pois assim disciplina a cláusula oitava do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado entre as partes (fl. 15-v), in verbis: "o(a) promitente comprador (a) tem ciência e concorda desde já que a promitente vendedora poderá providenciar a transferência do imóvel , ARCANDO COM TODAS AS DESPESAS, as quais deverão ser integralmente reembolsadas" (destaque meu), de maneira que era a requerida quem deveria suportar os encargos decorrentes da mora, que foram cobrados por sua exclusiva culpa/desídia, os quais foram indevidamente repassados aos requerentes. Logo, houve efetiva cobrança e desembolso indevidos por culpa da ré, de modo que esta deve ser condenada a restitui-la em dobro (R$ 1.378,90), nos termos do artigo 42, §único, do CDC, já que não há que se falar em engano justificável. Colocadas as questões nesses termos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR a ré a pagar aos autores o valor de R$ 1.378,90 (hum mil trezentos e setenta e oito reais e noventa centavos), já em dobro, corrigido monetariamente desde a data do desembolso (08.02.2013 - fl. 21) e com juros de mora a partir da citação. Por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 269, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme determina Lei de regência. Fica a requerida instada a cumprir esta sentença no prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado, sob pena de incidência de multa de 10%, nos termos do art. 475, "j", do CPC. Caso não haja cumprimento voluntário, aguarde-se manifestação das partes interessadas ou adotem-se os procedimentos de praxe. Por oportuno, acolho o pedido de retificação do CNPJ da requerida de 08.343.492/0001-20 para 11.885.970/0001-38 (fl. 24). Adote o cartório as providências de praxe. Quanto aos honorários periciais, em princípio prevalece a seguinte diretiva jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada na sistemática de recursos repetitivos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, 2a S., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/05/2014). Não se antevê, portanto, a probabilidade do direito subjetivo invocado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator